Tribunal: TJPA
Processo: 0001649-64.2007.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001649-22.2007.8.14.0074
APELANTE: VIVO S.A.

APELADO: VALDIRA ALVES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, PARA EXCLUSÃO DE REGISTRO NOS CADASTROS DE SERASA E SPC, COM CONOTAÇÃO DE LIMINAR, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.

INSCRIÇÃO INDEVIDA.
CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA DE FORMA EXCESSIVA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. PEDIDO REALIZADO DE MANEIRA GENÉRICA. PREJUÍZOS ADVINDOS NO CURSO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Para se reconhecer o dever de indenizar, faz-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

II-
No caso dos autos,
fora realizado o pagamento do débito pela apelante, ainda que em algumas parcelas de maneira atrasada, mas com os devidos
juros estabelecidos pela Requerida,
de modo que resta clara a inexistência de débito e que a manutenção do nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito implica em
efetivo prejuízo sofrido, ressaltando que no caso do dano in re ipsa, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

III-
No que concerne ao quantum arbitrado à título de danos morais, cuja redução pleiteia o apelante, entendo que o valor fixado em sentença m
ostra-se elevado, pois se considerarmos que embora tenha sido mantido o nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito, não houve comprovação que referida manutenção, tenha prejudicado a apelada de tal modo, a estabelecer um quantum indenizatório mais de 10x o valor do débito liquidado.

IV-
Assim, para que
não haja enriquecimento ilícito, mas também não seja o valor irrisório,
bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que
o
valor indenizatório deve ser minorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

V-
No que se refere a alegada inexistência de pedido de danos materiais, entendo não assistir razão ao apelante, na medida em que além de haver pedido genérico nesse sentido na inicial, os prejuízos advieram no curso do processo, quando a apelada foi compelida a realizar o pagamento do débito inexistente, para então haver a retirada do seu nome dos órgãos de proteção de crédito.

VI-
Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo nos demais termos a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
VIVO S.A
inconformada com a sentença proferida nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, PARA EXCLUSÃO DE REGISTRO NOS CADASTROS DE SERASA E SPC, COM CONOTAÇÃO DE LIMINAR, CUMULADA COM INDENIZAÇAO POR PERDAS E DANOS proposta por
VALDIRA ALVES DE ARAUJO.

Versa a inicial que a autora adquiriu uma linha telefônica junto requerida, tendo se tornando inadimplente por um longo período, razão pela qual sua linha cortada.

Sustenta que após negociação com a empresa, quitou toda a dívida e, muito embora tenha atrasado algumas parcelas do termo que assinou, as quitou com os juros estabelecidos pela Requerida, o que deixa bem claro a falta de qualquer espécie de débito junto a mesma.

Afirma que mesmo com o devido pagamento, após buscar junto a Instituição Financeira da qual é correntista (BANCO DO BRASIL S/A) o fornecimento de cheques, tal pedido lhe foi negado em razão de seu nome encontrar-se no Cadastro do SERASA e SPC, exatamente em decorrência da dívida já quitada.

A partir de então a Autora passou a receber cartas do Serviço de Proteção ao Crédito e da empresa Requerida efetivando comunicação de débito, e mesmo após entrar em contato com a empresa para comunicar o devido pagamento, seu nome continuou nos cadastros de proteção de crédito.

Por todo o exposto, requereu a liminarmente a exclusão do nome do Requerente de todos os instrumentos de restrição ao crédito, sob pena de multa; no mérito, o reconhecimento da Inexist
ê
ncia da Rela
çã
o Jur
í
dica entre o Requerente e a MAXITEL S.A., com sua conseq
u
ente desconstitui
ç
ã
o
como t
í
tulo de cr
é
dito e o cancelamento da fatura decorrente do uso da linha telefônica de celular
; a condenação

ao pagamento nas PERDAS E DANOS,

no valor de 100 (cem) vezes o salário mínimo vigente, ou seja, R$ 38.000,00 (trinta c oito mil reais), por ter perdido uma linha de crédito junto ao BANCO DO BRASIL S/A, bem como, outros financiamentos, empréstimos e eventuais operações de crédito junto ao comércio cm geral, que somando-se ultrapassam o prejuízo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de PERDAS PATRIMONIAIS, e por fim no tocante ao DANO MORAL este deve ser objeto único e exclusivo de apreciação do Juízo.

Contestação id Nº 1379042.

Réplica à Contestação ID nº 1379044.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a demandada a indenizar a autora por danos morais sofridos no valor de R$ 14,055,00 (quatorze mil e cinquenta e cinco reais), corrigidos pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão; bem como condenar ao dano material no valor de RS 264,54 (duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) referente a repetição de indébito dos valores pagos indevidamente pela autora, os quais deverão ser corrigidos pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do pagamento. Por fim, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado com a decisão
VIVO S.A.
opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Novamente irresignado, interpôs recurso de apelação, alegando que foi condenado ao pagamento por danos materiais, mesmo não tendo havido pedido nesse sentido na inicial.

Sustenta ainda, que o valor dos danos morais encontra-se excessivo, tendo, inclusive, o magistrado ao fundamentar sua decisão colacionado uma jurisprudência que indicava o valor de R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais) como moderado, e mesmo assim condenou ao pagamento de R$ 14.055,00 (quatorze mil, cinquenta e cinco reais), sem qualquer relação com a fundamentação mencionada. Além disso, afirma que tal valor favorece o enriquecimento ilícito.

Por todo exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos e, caso não seja esse o entendimento, que seja cancelada a indenização por danos materiais e minorados os danos morais.

Contrarrazões ID nº 1379057.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o Relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, pretendendo a apelante em sua peça recurso que seja excluído os danos materiais, pois não requeridos da inicial, excluídos os danos morais ou ainda, minorados referido dano.

Inicialmente há de se falar que quando se trata de responsabilidade civil, devem ser ressaltados os requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram o dever de indenizar.

Neste sentido dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Desta forma, para se reconhecer o dever de indenizar, faz-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Rui Stoco assim preleciona:

"... para que haja ato ilícito, necessária se faz a conjugação dos seguintes fatores: a existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imputabilidade; a penetração na esfera de outrem" (Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, 2. ed., Revista dos Tribunais, p.49).

Ora, veja-se que uma vez realizado o pagamento do débito pela apelante, ainda que em algumas parcelas de maneira atrasada, mas com os devidos
juros estabelecidos pela Requerida,
clara a inexistência de débito, de modo que a manutenção do nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito implica em
efetivo prejuízo sofrido, ressaltando que no caso do dano in re ipsa, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

No STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761).

Outro não é o entendimento deste Tribunal. Cito precedentes:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA QUITADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONFIGURADO O DANO MORAL IN RE IPISA. ERRO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUTORA DECAIU EM METADE DO SEU PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não comprovada a origem da dívida, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito se reputa ilícita.

2. A inscrição indevida junto aos órgãos restritivos de crédito é motivo suficiente para configuração de lesão à personalidade, por se tratar de dano moral in re ipsa, que prescinde de qualquer demonstração específica.

3. A fixação dos danos morais deve levar em consideração tanto o constrangimento causado à parte, quanto a necessidade de punir a outra, servindo como uma prevenção para futuras ações, e tendo como base as peculiaridades do caso em concreto. Valor fixado de forma razoável e proporcional ao praticado pelos Tribunais Pátrios.

4. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas (art. 21 do CPC). Reconhecida a ocorrência de sucumbência recíproca. Suprimida a condenação da ré em custas e

honorários de sucumbência.

5. Nos termos da fundamentação, recurso parcialmente provido. Sentença reformada para suprimir a condenação da ré ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, em razão do reconhecimento da sucumbência recíproca.

(2018.04781361-45, 198.301, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-11-26, Publicado em 2018-11-27)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A preliminar de ausência de interesse de agir por inexistência de ato ilícito, se confunde com o próprio mérito recursal, o que impõe a rejeição da preliminar; 2. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, a caracterização do dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes independe de prova. 3. A condenação por danos morais em R$ 14.892,25 (quatorze mil oitocentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos) encontra-se arbitrada de forma desproporcional, e deve ser reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme entendimento firmado pelo STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (2016.04638599-77, 168.189, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 17.11.2016)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA E CCF. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DANO MORAL NÃO DEPENDENTE DE PROVA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO VERIFICADO. RECURSO APÓCRIFO. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a caracterização do dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes independe de prova; 2. Condenação por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) encontra-se arbitrada de forma razoável e proporcional, conforme entendimento firmado pelo STJ; 3. A falta de assinatura de petição, nas instâncias ordinárias, é vício sanável que poderá ser suprido em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas. Ademais, a assinatura do procurador já é suficiente para os efeitos do recurso, esteja ela nas respectivas razões ou na petição que o interpôs; 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (2016.04674228-84, 168.146, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-21, Publicado em 2016-11-29)

No que concerne ao quantum arbitrado à título de danos morais, cuja redução pleiteia o apelante, observa-se que este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como atentar para o poder econômico das partes e o transtorno sofrido.

Destarte, entendo que o valor de R$
de R$ 14,055,00 (quatorze mil e cinquenta e cinco)

fixado em sentença m
ostra-se elevado, pois se considerarmos que embora tenha sido mantido o nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito, não houve comprovação que referida manutenção, tenha prejudicado a apelada de tal modo, a estabelecer um quantum indenizatório mais de 10x o valor do débito liquidado.

Assim, para que
não haja enriquecimento ilícito, mas também não seja o valor irrisório,
bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que
o
valor indenizatório deve ser minorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

No que se refere a alegada inexistência de pedido de danos materiais, entendo não assistir razão ao apelante, na medida em que além de haver pedido genérico nesse sentido na inicial, os prejuízos advieram no curso do processo, quando a apelada foi compelida a realizar o pagamento do débito inexistente, para então haver a retirada do seu nome dos órgãos de proteção de crédito.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo nos demais termos a sentença atacada.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relator

Belém, 24/09/2020